Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736720-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO SEVERO DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 36,60G (TRINTA E SEIS GRAMAS E SESSENTA CENTIGRAMAS) E QUARENTA E QUATRO COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL, ALÉM DE TESOURA E FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PENA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO E DO APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que as porções de droga encontradas na residência do acusado destinavam-se a à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se idônea a fundamentação da sentença. 4. Inviável o pedido de restituição do dinheiro e do aparelho celular apreendidos, se não comprovada nos autos a sua origem lícita. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Aduz que não há comprovação de dedicação à atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que “tais circunstâncias evidenciam certa dedicação do recorrente ao comércio ilícito de drogas, de modo que mantenho a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela referida causa de diminuição, nos termos da sentença” (ID 45324925 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do patamar estabelecido demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010